Tribunal: TJPA
Processo: 0816659-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816659-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES CANEDO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBITO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina, prescritos para tratamento de leucemia mieloide aguda, reconhecendo a legitimidade passiva da Unimed Belém e a responsabilidade solidária no âmbito do sistema Unimed.

2. A agravante sustenta ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Sobreveio o falecimento da autora, com requerimento de habilitação do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a admissibilidade de inovação recursal em agravo interno, a legitimidade passiva de cooperativa do sistema Unimed e a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ausência de interesse de agir não foi suscitada de forma específica no agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em agravo interno, que deve se limitar à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática.
5. As cooperativas integrantes do sistema Unimed, embora autônomas, atuam sob marca única e regime de intercâmbio, criando legítima expectativa de atuação integrada, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva e responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. A prescrição médica de medicamentos oncológicos para enfermidade grave evidencia a probabilidade do direito, e o risco de agravamento do quadro clínico caracteriza o perigo de dano, legitimando a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.
7. O falecimento da autora não acarreta extinção do feito, diante da subsistência de efeitos patrimoniais, sendo cabível a sucessão processual pelo espólio, conforme art. 110 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Habilitação do espólio deferida.

*Tese de julgamento:* 1. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno mediante suscitação de fundamento não deduzido no recurso originário. 2. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento. 3. É cabível a manutenção de tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico prescrito, diante da probabilidade do direito e do risco à saúde ou à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, III, 14 e 18; CPC, arts. 300, 1.021 e 110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816659-16.2025.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA DE JESUS RODRIGUES CANEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id. 29662522), que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde, restando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por cooperativa de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir o fornecimento dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina, prescritos para o tratamento de leucemia mieloide aguda da autora, beneficiária de plano de saúde vinculado à Unimed Oeste do Pará, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva da Unimed Belém, cooperativa distinta daquela contratada pela paciente; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir o fornecimento dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema cooperativo da marca Unimed é estruturado em regime de intercâmbio entre suas filiadas, criando legítima expectativa no consumidor quanto à atuação solidária entre as cooperativas, nos termos da teoria da aparência.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed que integram a cadeia de fornecimento, especialmente nos casos em que não há distinção clara ao consumidor sobre as autonomias administrativas.
5. A negativa de fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento oncológico, quando não justificada, configura prática abusiva.
6. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, justificando a manutenção da tutela antecipada para garantir o fornecimento imediato dos fármacos essenciais à preservação da vida da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.As cooperativas vinculadas ao sistema Unimed, ainda que juridicamente autônomas, são solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas no âmbito do atendimento em saúde, diante da teoria da aparência e da expectativa legítima criada no consumidor. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde ao fornecimento de medicamento oncológico prescrito, havendo risco à vida e urgência evidenciada por laudo médico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 196 e 199; CDC, arts. 6º, III, 14, 18 e 20; Lei nº 9.656/98, art. 35-G; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.580.432/MG; STJ, AgInt no REsp 2.049.569/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJPA, AI 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DE JESUS RODRIGUES CANEDO, beneficiária de plano de saúde vinculado ao sistema Unimed, na qual sustenta ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda de prognóstico desfavorável, tendo seu médico assistente prescrito tratamento quimioterápico com Azacitidina e Venetoclax. Alega que, embora tenha formalizado as solicitações administrativas, houve demora e entraves operacionais entre Unimed Oeste do Pará e Unimed Belém, mantendo-se o medicamento “em análise”, o que ocasionou agravamento do quadro clínico. Requereu, liminarmente, o fornecimento imediato da medicação.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento dos fármacos no prazo de 48 horas, fixando multa diária para hipótese de descumprimento.

Interposto Agravo de Instrumento pela UNIMED BELÉM, este Relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento, assentando, em síntese, a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do sistema Unimed, à luz da teoria da aparência e da legítima expectativa do consumidor, bem como a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco à vida da paciente.

Irresignada, a operadora interpôs o presente
Agravo Interno
(Id. 30305559), inicialmente sustentando a inexistência de interesse de agir, ao argumento de que não houve negativa de cobertura, mas apenas trâmites administrativos internos entre cooperativas do sistema Unimed, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito. Invoca o art. 17 do CPC e o Enunciado nº 3 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ para afirmar que a ausência de negativa formal afastaria a necessidade da demanda.

Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado exclusivamente com a UNIMED OESTE DO PARÁ, a quem competiria a autorização dos procedimentos, não se podendo presumir solidariedade entre cooperativas distintas, citando precedentes do STJ nesse sentido e requerendo o reconhecimento da carência de ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por fim, defende que o procedimento foi classificado como eletivo, o que autorizaria prazo de até 21 dias úteis para análise, inexistindo negativa ou abusividade, mas mero processamento administrativo regular. Sustenta a incidência do art. 14, § 3º, I, do CDC, por inexistência de defeito na prestação do serviço, e pleiteia a reforma da decisão monocrática, com a revogação da tutela de urgência

Em
contrarrazões,
sob Id. 31020805, a parte agravada noticia o falecimento da paciente, requerendo sua substituição processual pelo espólio, nos termos do art. 110 do CPC, afirmando que o óbito não extingue o feito, pois subsistem efeitos patrimoniais da tutela.

Refuta a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED BELÉM, defendendo a responsabilidade solidária das cooperativas do sistema Unimed à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

No mérito, destaca que a paciente era portadora de leucemia mieloide aguda de alto risco, tendo sido prescrito medicamento oncológico registrado na ANVISA, cuja cobertura seria obrigatória. Afirma que houve demora e descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do fármaco, justificando a manutenção da tutela.

Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), a impossibilidade de juízo de retratação por ausência de impugnação específica no agravo interno e o caráter protelatório do recurso, requerendo aplicação de multa (art. 1.021, §4º, CPC). Argumenta, ainda, que, embora o falecimento tenha tornado impossível o fornecimento do medicamento, permanece o interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão.

Por fim, invoca os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e os direitos constitucionais à vida e à saúde, requerendo o desprovimento integral do agravo interno, a rejeição da ilegitimidade passiva, a homologação da habilitação do espólio e a manutenção dos efeitos da tutela para fins patrimoniais.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, observo que, no bojo de sua peça recursal, a operadora de saúde alega quanto a ausência de interesse de agir da autora na demanda. Todavia, verifica-se que a referida tese foi desenvolvida de forma autônoma e ampliada apenas no bojo do Agravo Interno, não tendo sido objeto de impugnação específica no Agravo de Instrumento anteriormente interposto, cuja controvérsia centrou-se na alegada ilegitimidade passiva da cooperativa agravante e na inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao crivo do órgão colegiado decisão monocrática do relator, devendo, todavia, restringir-se à impugnação específica dos fundamentos já enfrentados. Não se presta, portanto, à inauguração de nova linha argumentativa ou à ampliação do espectro recursal com a introdução de fundamento jurídico não oportunamente suscitado.

Assim, não conheço da parte do Agravo Interno que versa sobre a suposta ausência de interesse de agir da parte autora, por caracterizar inovação recursal inadmissível nesta sede.

Superado esse ponto, passo à análise da parte conhecida do recurso.

Antecipo que não vislumbro qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada (Id. 29662522), que, de forma minudente, reconheceu a legitimidade passiva da UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, restou consignado que não merece acolhida, uma vez que o Complexo Unimed é constituído por um sistema de cooperativas de saúde interligadas, que operam sob marca única e promovendo ao consumidor a legítima expectativa de atuação integrada e nacional. A autonomia administrativa interna das cooperativas não pode ser oposta ao beneficiário do plano de saúde, parte hipossuficiente na relação de consumo.

Independentemente das autonomias formais das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds. A Unimed Belém, como parte integrante desse sistema, possui responsabilidade solidária na prestação dos serviços, especialmente considerando a teoria da aparência e os princípios de proteção ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono novos julgados do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE . SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia) .
2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
3 . A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes . 5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA . DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018).
Incidência da Súmula 83 do STJ . 2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. 3 . Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1923442 SP 2021/0047665-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.
Incidência da Súmula 83 do STJ .3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral.Incidência da Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2255741 RO 2022/0372648-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Ressaltei, ainda, que o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.580.432, consolidou o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há a legitimidade e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente.

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente.

Recurso conhecido e improvido. (Processo 0800970-68.2021.8.14.0000, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30).

A decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade passiva da agravante, alinhou-se a tal orientação jurisprudencial, afastando a tese de que apenas a UNIMED OESTE DO PARÁ poderia figurar no polo passivo da demanda.

No tocante à tutela de urgência, igualmente não prospera a insurgência recursal.

No caso concreto, a probabilidade do direito restou evidenciada pela prescrição médica dos fármacos Venetoclax e Azacitidina para tratamento de leucemia mieloide aguda, enfermidade grave e de rápida evolução, bem como pela incidência da legislação que impõe às operadoras de plano de saúde a cobertura de tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado.

O perigo de dano, por sua vez, era manifesto, na medida em que a interrupção ou atraso no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento oncológico pode implicar agravamento clínico irreversível, comprometendo a própria vida do paciente.

A agravante, no Agravo Interno, limita-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados na decisão monocrática, sem trazer fato novo ou elemento probatório capaz de alterar o juízo anteriormente firmado.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada, coerente com o sistema normativo vigente e em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte da Cidadania.

Desse modo, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Outrossim, registro que, conforme noticiado nas contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 31020805), sobreveio o falecimento da agravada, Sra. MARIA DE JESUS RODRIGUES CANEDO, tendo sido requerida a sua substituição processual pelo respectivo espólio, representado pela inventariante Sra. FERNANDA CANEDO COSTA, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o óbito da parte autora não acarreta a extinção do feito, tampouco a perda superveniente do objeto recursal, haja vista a subsistência de efeitos patrimoniais decorrentes da tutela deferida.

Dessarte, estando comprovado o óbito e indicada a inventariante regularmente constituída, não há óbice à sucessão processual.

Defiro, portanto, a habilitação do ESPÓLIO DE MARIA DE JESUS RODRIGUES CANEDO, a ser representado por sua inventariante FERNANDA CANEDO COSTA, determinando-se a regularização do polo passivo.

Diante de todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de Agravo Interno e, na parte conhecida, lhe NEGO provimento, mantendo incólume a decisão agravada. DEFIRO, ainda, a
habilitação
do Espólio De Maria De Jesus Rodrigues Canedo, representado por Fernanda Canedo Costa.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026